Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701803-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, BEATRIZ GOMES NASCIMENTO, JOSE CARLOS SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de compra e venda imobiliária. Distrato a pedido do adquirente, cujos termos não foram cumpridos pelo incorporador. Interesse processual configurado. Legitimidade passiva: a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual haverá responsabilização de todos que participam da relação de consumo. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de rescisão contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, inclusive o correspondente à comissão de corretagem, além de lucros cessantes, pela privação do uso do imóvel, devidos até a data do distrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral: consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso e o inadimplemento do distrato pelas rés causou dano moral aos adquirentes, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00 - valor pedido na inicial. Juros de mora: contados a partir da citação - CCB 405. A recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, pois nos termos da jurisprudência do STJ, que colaciona com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado, o mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar o alegado dano à personalidade. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Os recorridos, por seu turno, pedem que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do Doutor OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.189. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial envolvendo os artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, pois a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 e as relativas aos recorridos em nome do doutor OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029